Tribunal: TJDFT
Processo: 0754564-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754564-76.2024.8.07.0000 Impetrante: WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA Paciente: JOÃO VICTOR SARANDY LOPES Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR SARANDY LOPES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Angelo Passareli (ID 67572286). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator